Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. OBSTAR SUSPENSÃO DE CANAL DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. REINSERÇÃO DE CONTEÚDO EXCLUÍDO. LOCALIZAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE. ENTIDADE RELIGIOSA. CONTEÚDO VEICULADO. LOUVORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. DENÚNCIA FORMULADA POR TERCEIRO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. CONTEÚDO VEICULADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE (LEI no 12.965/14, arts. 20 e 21). CENSURA. RESTRIÇÃO OU REMOÇÃO DE CONTEÚDO. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE PONTUADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. VEROSSIMILHANÇA DA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE. ENTIDADE GESTORA DA PLATAFORMA. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGREGAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.